Tribunal: TJDFT
Processo: 0702817-11.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou o recurso inominado, mantendo a sentença, ao fundamento de que restou caracterizado o inadimplemento contratual da embargante, reconhecida como prestadora de serviços, com consequente desfazimento do negócio.

2. Sustenta a embargante a existência de omissões no julgado, notadamente quanto à sua qualificação jurídica, à suposta recusa de unidade imobiliária pela autora, bem como aos critérios de incidência de juros e correção monetária.

II. Questão em discussão

3. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 48 da Lei n. 9.099/1995 e do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito e não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado com base em inconformismo da parte.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes, reconhecendo a embargante como prestadora de serviços, com base nos elementos constantes dos autos.
6. Restou consignado, de forma clara, que, embora a embargante tenha recebido os valores relativos aos serviços que se dispôs a realizar, não houve demonstração do adimplemento de sua obrigação contratual, circunstância que motivou o desfazimento do negócio.
7. Inviável, portanto, a alegação de recusa de unidade imobiliária pela autora, uma vez que o rompimento contratual decorreu do inadimplemento da própria embargante, conforme fundamentação expressa no acórdão.
8. No que se refere aos juros e à correção monetária, o acórdão fixou de maneira clara os critérios de incidência, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.
9. As alegações deduzidas nos embargos revelam mero inconformismo com a solução adotada, visando à reanálise de teses já apreciadas, o que é incompatível com a via eleita.
IV. Dispositivo e tese
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
11. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.